Tribunal: TJES
Processo: 5014231-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014231-74.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MALLCON DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PESSOAL. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que reconheceu a reincidência como condição pessoal do apenado no curso da execução penal. A defesa sustenta violação ao princípio da individualização da pena, alegando que a sentença condenatória não previu a reincidência e que a condenação anterior utilizada para caracterizá-la já foi extinta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a reincidência pode ser reconhecida pelo juízo da execução penal como condição pessoal, ainda que não declarada na sentença condenatória, e se seus efeitos se estendem sobre a totalidade da pena unificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência possui natureza de condição pessoal, vinculada ao condenado e não às condenações individualmente consideradas.

O reconhecimento da reincidência na execução penal não viola a coisa julgada, pois não altera a pena fixada na sentença, apenas adequa sua execução às circunstâncias pessoais do apenado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo estabelece que os efeitos da reincidência se estendem à totalidade das penas unificadas, repercutindo no cálculo dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal.

No caso, o apenado, após a extinção da pena relativa a condenação anterior por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput), voltou a delinquir em prazo inferior ao quinquênio do art. 64, I, do Código Penal, configurando-se a reincidência de forma legítima.

A decisão recorrida respeita os princípios da legalidade e da individualização da pena, inexistindo afronta constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014231-74.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MALLCON DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A, RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

VOTO

Trata-se de
A
gravo
em E
xecução
P
enal,
interposto por
MALLCON DA SILVA
, em face da decisão (id. 15663953 – seq. 20.1) proferida pela Juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que promoveu o lançamento da reincidência como condição pessoal.

A defesa alega, em síntese, que a imposição da reincidência como condição pessoal na execução penal, sem respaldo expresso na sentença condenatória, configura violação ao princípio constitucional da individualização da pena, ressaltando ainda, que a pena relativa à condenação utilizada para caracterizar a reincidência já foi devidamente extinta. (Id. 15663953 – seq. 23.1).

Não obstante os esforços argumentativos da defesa, a irresignação não merece prosperar.

Sobre o tema, comungo do entendimento atualmente encampado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado, e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório” (STJ - AgRg no HC: 711428 SC 2021/0393046-1, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Assim, segundo jurisprudência sedimentada no STJ e nesta Segunda Câmara Criminal, os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado, e, consequentemente, se estendem sobre a totalidade da pena,
revelando o acerto da decisão.

Nesse sentido, cito precedentes:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. 1. REINCIDÊNCIA QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS, POR SE TRATAR DE CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. PRECEDENTES DO STJ. 2. PREQUESTIONAMENTO: ART. 5º, INCISOS, XXXVI E LIV DA CF; ARTS. 59, 61, INCISO I, 64, 68 E 83, TODOS DO CP, BEM COMO ARTS. 111 E 112 DA LEP. 3. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Em situações nas quais há duas ou mais condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na LEP, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência.
2. Diante a matéria analisada, dá-se por prequestionados os artigos de lei ventilados neste voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso improvido.”
(TJES - EP: 00091133920218080035, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Julgamento:
09/02/2022,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, D
Je
: 24/02/2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA EM APENAS UMA DAS CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO. APLICÁVEL À TOTALIDADE DAS CONDENAÇÕES. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL DO APENADO. CÁLCULO DE PENA NA EXECUÇÃO PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO A QUALQUER TEMPO E DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça.
(...)”. (
Agravo de Execução Penal
nº
5008147-62.2022.8.08.0000
, Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU,
Julgamento:
30/01/2023,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
).

Ressalto ainda que o agravante foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo cumprido integralmente a pena que lhe foi imposta, a qual foi declarada extinta em 22/02/2017.

Todavia, em 12/11/2017, o recorrente voltou a delinquir, praticando novo crime em menos de nove meses após a extinção da pena anterior, ou seja, dentro do lapso temporal previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, que dispõe que, decorrido o prazo de cinco anos da extinção da pena, o condenado não mais será considerado reincidente.

Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da individualização da pena e da legalidade
,
eis que o agravante enquadra-se na condição legal de reincidente. Ademais, não houve
qualquer modificação d
a pena fixada na sentença, mas tão somente adequou o seu cumprimento às circunstâncias pessoais do reeducando.

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15715889),
CONHEÇO
do recurso, para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
.

Dou a matéria como prequestionada. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.